Tribunal: TCU
Processo: 037.968/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3874/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.968/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altair Jose de Sousa (XXX.888.747-XX); Amelio Vieira de Lima Junior (XXX.603.651-XX); Doraci de Oliveira (XXX.822.167-XX); Elimar Florencio Muniz (XXX.681.007-XX); Fatima Moreno Gomes (XXX.809.577-XX); Rogerio Borges de Medeiros (XXX.642.997-XX); Rosana Paranhos Medeiros Moreira (XXX.343.777-XX); Sandra Cruz Tavares Padrao (XXX.411.207-XX); Silvia Marcia Carlos Santos (XXX.515.867-XX); Zirleide Soares de Lucena (XXX.376.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.